Tribunal: STJ
Processo: 5028996-34.2019.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1971533 - SP (2021/0352335-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
CASSIANE SEINO - SP303595
THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232
MARIANA DIAS ARELLO - SP255643
SIDNEY KAWAMURA LONGO - SP221483
LUIS EDUARDO PEREIRA ALMADA NEDER - SP234718
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, SOB
PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO APTO À SUSTENTAÇÃO DA TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegada violação ao art. 1.022 do CPC deu-se de forma genérica, circunstância que
impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Possuindo o acórdão recorrido fundamento constitucional, de forma que sua análise
demanda a reinterpretação de julgados do STF, é descabida a revisão do aresto pela via
do recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF.
3. Os dispositivos indicados como violados não possuem comando normativo para
sustentar a tese recursal. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53261375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dbeb98fb-f481-4946-ac85-75a914a380f6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dbeb98fb-f481-4946-ac85-75a914a380f6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1971533 - SP (2021/0352335-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
CASSIANE SEINO - SP303595
THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232
MARIANA DIAS ARELLO - SP255643
SIDNEY KAWAMURA LONGO - SP221483
LUIS EDUARDO PEREIRA ALMADA NEDER - SP234718
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, SOB
PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO APTO À SUSTENTAÇÃO DA TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegada violação ao art. 1.022 do CPC deu-se de forma genérica, circunstância que
impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Possuindo o acórdão recorrido fundamento constitucional, de forma que sua análise
demanda a reinterpretação de julgados do STF, é descabida a revisão do aresto pela via
do recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF.
3. Os dispositivos indicados como violados não possuem comando normativo para
sustentar a tese recursal. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52197857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:18
Código de Controle do Documento: ea5f6973-ab33-4774-9034-ddf80fcd729d

Argumenta a parte agravante, em síntese (fls. 931-934):

Como demonstrado no recurso especial, o cerne da discussão diz respeito
ao direito de o Agravante prosseguir com o cumprimento de sentença no
mandado de segurança de origem, em que houve trânsito em julgado
favorável, visando à restituição, via precatório, dos valores oriundos de
depósitos recursais realizados nos processos administrativos correlatos,
por aplicação das Súmulas 213 e 461, deste E. STJ.
Para tanto, o Agravante esclareceu que os referidos depósitos recursais,
realizados para viabilizar o seguimento do recurso voluntário, deveriam,
ao fim dos processos administrativos, ter sido transferidos para conta
judicial à ordem do Juízo do mandado de segurança, conforme previsão
dos arts. 33, § 2o, e 43, do Decreto no 70.235/72.
No entanto, contrariando os supracitados dispositivos, os referidos
depósitos administrativos foram indevidamente levantados em favor da
União em
como narrado no recurso especial, quando ainda
05/01/2006,
estava pendente decisão no mandado de segurança, transformando-se,
tais valores, em verdadeiro pagamento das contribuições
,
sub judice
conforme redação do
§ 3o, “b”, Decreto no 70.235/72, vigente à
art. 43,
época (vide itens 35 a 44 do recurso especial).
[...]
O E. Tribunal
, contudo, ao improver o agravo de instrumento,
a quo
afastou expressamente a aplicação da Súmula 461 do STJ, “tendo em
vista que a pretensão indeferida pelo MM. Juízo a quo diz respeito
especificamente a depósitos efetuados nos autos dos processos
administrativos correlatos aos títulos executivos extrajudiciais, enquanto o
referido acórdão diz respeito à possibilidade do contribuinte, que recolheu
indevidamente o tributo, obter a restituição via compensação tributária ou
através de precatório”.
Embora provocado por aclaratórios do Agravante para se pronunciar
sobre o indevido levantamento dos depósitos administrativos pelo Fisco,
que os transformou em pagamentos (indevidos) do tributo em
discussão, atraindo a aplicação da Súmula 461 do STJ, os referidos
embargos de declaração foram rejeitados por aquele C. Tribunal, sem
qualquer manifestação sobre este ponto, o que implicou em nítida afronta
ao
II, do CPC.
art. 1.022,
Tais informações foram expressamente abordadas no recurso especial.
Por isso, a r. decisão agravada, ao aplicar a Súmula 284 do STF ao
argumento de que o Agravante não teria demonstrado a afronta aos arts.
1.022, II, do CPC, 33, § 2o e 43, do Decreto no 70.235/72, desconsiderou
que as violações incorridas pelo E. Tribunal a quo encontram-se
devidamente demonstradas no recurso especial e são aferíveis da leitura
do v. aresto recorrido.
[...]
Ao contrário do que asseverou este D. Relator, o v. acórdão recorrido não
se limitou a apreciar a discussão à luz de questões constitucionais (in casu
, as Súmulas 269 e 271 do STF). Isso porque, como destacado
anteriormente, o E. Tribunal a quo afastou de forma expressa a aplicação
Documento eletrônico VDA52197857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:18
Código de Controle do Documento: ea5f6973-ab33-4774-9034-ddf80fcd729d

da Súmula 461 deste STJ ao presente caso, “tendo em vista que a
pretensão indeferida pelo MM. Juízo a quo diz respeito especificamente a
depósitos efetuados nos autos dos processos administrativos correlatos
aos títulos executivos extrajudiciais, enquanto o referido acórdão diz
respeito à possibilidade do contribuinte, que recolheu indevidamente o
tributo, obter a restituição via compensação tributária ou através de
precatório”.
Como se vê, o E. Tribunal a quo entendeu de forma equivocada que o
enunciado sumular no 461 deste E. STJ não seria aplicável ao presente
caso, justamente por desconsiderar os fatos apresentados nos autos –
mais especificamente o indevido levantamento dos depósitos recursais
pela União que os tornou indébitos tributários – acreditando tratar-se de
hipótese distinta daquela prevista pela aludida súmula, incorrendo na
violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os arts. 1.022, II, do
CPC, 33, § 2o e 43, do Decreto no 70.235/72.
[...]
Ocorre que, ao adotar tal entendimento, o v. acórdão desconsiderou que
este. E. STJ assentou entendimento segundo o qual a sentença prolatada
em Mandado de Segurança que declara direito, é título executivo judicial,
podendo o contribuinte optar entre a compensação e a restituição, nos
moldes das Súmulas 213 e 461 deste C. Corte:
[...]
Nesse passo, resta nítido que a decisão definitiva desta demanda se
encaixa exatamente ao quanto estipulado nas Súmulas supra transcritas,
em razão de ser uma decisão de cunho declaratório transitada em julgado,
ensejando o direito de o Agravante optar por reaver o indébito por meio de
precatório ou por compensação/restituição.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou
pela submissão da questão ao Colegiado.
Não houve impugnação da parte agravada (fl. 942).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Controvérsia 720 do STJ foi cancelada,
de modo que não prospera o pedido de suspensão dos autos para aguardar possível
afetação sobre o tema proposto.
Documento eletrônico VDA52197857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:18
Código de Controle do Documento: ea5f6973-ab33-4774-9034-ddf80fcd729d

Feito esse registro, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna
inalterado o entendimento nela firmado.

Súmula 284 do STF
Quanto à alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC, a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que:

[...] a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica, sem a
art. 1.022
efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do
recurso especial, ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do
STF) (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp 1.740.605/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)

No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, as
omissões que não foram sanadas no julgamento dos embargos de declaração, além de
não ter indicado de modo específico o motivo pelo qual o exame dessas questões seria
importante para o adequado julgamento da causa; o que atrai a aplicação do óbice da
Súmula 284 do STF, por analogia, no âmbito desta Corte Superior.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO DO
I E IV, DO CPC.
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 489,
INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL
SÚMULA N. 211/STJ.
SOBRE O VALOR DAS TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO STF E
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 280/STF.
NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da preliminar de violação do
do CPC exige
art. 1.022
que o recorrente aponte com clareza o vício do qual padece o aresto
combatido, bem como que demonstre a relevância dele à conclusão do
julgado, de forma que, se analisado a contento, poderia levar à alteração
do resultado do julgamento. A argumentação genérica no sentido de que
houve ofensa ao
do CPC, consoante ocorreu
, atrai a
art. 1.022
in casu
incidência da Súmula n. 284/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.263.749/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de
.
15/6/2023)

Documento eletrônico VDA52197857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:18
Código de Controle do Documento: ea5f6973-ab33-4774-9034-ddf80fcd729d

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
DO DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ANÁLISE PER
SÚMULA 284/STF.
SALTUM DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 211/STJ.
DEFICIÊNCIA.
INCIDÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a correta
solução da controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284/STF.
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por consequência
e
, ingressar no exame da alegada afronta à matéria normativa
per saltum
de fundo, porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento.
[...]
5. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.704.745/RS,
julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
31/8/2023)

Fundamento constitucional
No mais, observa-se que, embora o recorrente aponte a existência de violação
a normas infraconstitucionais, o acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque
predominantemente constitucional, requerendo análise de dispositivos constitucionais e
de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se os seguintes excertos do aresto de origem (fl. 786):

O mandado de segurança não é a via processual adequada para obter
restituição de valores, ante a impossibilidade de execução de sentença
em sede de mandado de segurança, ainda que de provimento declaratório.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
cristalizada nas Súmulas 269 e 271.

Dessa forma, portanto, não compete o exame da pretensão recursal na via do
apelo especial pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação dos poderes
conferidos à Suprema Corte.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA
Documento eletrônico VDA52197857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:18
Código de Controle do Documento: ea5f6973-ab33-4774-9034-ddf80fcd729d

QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
DO
ART. 89
ADCT. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 60
/2009 E 79/2014. ALEGADA OFENSA AO
o DA
ART. 2
LEI 12.800/13.
TESE RECURSAL EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
REFLEXA DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com
base em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a
necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte". (AgInt no
rel. Min. Regina Helena
REsp n. 2.126.362/RS,
Costa, Primeira Turma, DJe de 5/9/2024)
2. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva
impreterivelmente ao exame de matéria constitucional, cuja competência é
do STF (art. 102 da CF), sendo eventual ofensa à legislação federal
meramente reflexa ou indireta, não legitimando a interposição de recurso
especial". (AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.880.784/MS,
Primeira Turma, DJe de 9/12/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2.596.253
/RO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
21/10/2024,
25/10/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL DOTADO DE RELEVÂNCIA HISTÓRICA
E CULTURAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
COLETIVO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, MAS DE
EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA.
ACÓRDÃO COM
SÚMULA 652/STJ.
FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Verifica-se que a controvérsia relativa ao bem inventariado como
patrimônio histórico foi dirimida com base em fundamentação
eminentemente constitucional, matéria insuscetível de análise na via do
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp 1.992.847/MG,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
.
25/10/2024)

Súmula 284 do STF
Documento eletrônico VDA52197857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:18
Código de Controle do Documento: ea5f6973-ab33-4774-9034-ddf80fcd729d

Além disso, em relação à alegação de violação aos arts. 33, § 2o, e 43 do
Decreto 70.235/1972, no sentido de ser "viável a execução de valores devido pelos
órgãos públicos em sede de Mandado de Segurança" (fl. 852), o recurso também não
merece conhecimento.
Isso porque os alegados dispositivos indicados como violados não possuem
comando normativo para sustentar a tese recursal — viabilidade de cabimento de
mandado de segurança —, de modo a atrair, novamente, a incidência da Súmula 284 do
STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA.
PROCESSO
PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE
OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO
INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE SUSTENTAR A TESE
RECURSAL.
VERIFICAÇÃO DE INTERESSE
SÚMULA 284/STF.
PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. QUESTÃO
ATRELADA AO CONTEXTO FÁTICO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo
legal indicado como violado possua comando normativo apto de sustentar
a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena de atrair a
incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.241.565/RJ,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe de
.
10/5/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE
SÚMULA N. 284/STF.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LEVANTAMENTO.
DO CTN. INAPLICABILIDADE. REVISÃO
ART. 166.
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - É deficiente a fundamentação do recurso especial quando os
dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA52197857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:18
Código de Controle do Documento: ea5f6973-ab33-4774-9034-ddf80fcd729d

circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VI- Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp 2.057.639/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
5/6/2023,
de
.
7/6/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA52197857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/11/2025 18:20:18
Código de Controle do Documento: ea5f6973-ab33-4774-9034-ddf80fcd729d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.971.533 / SP
Número Registro: 2021/0352335-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028670420054036100 28670420054036100 50289963420194030000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIANA DIAS ARELLO - SP255643
DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
SIDNEY KAWAMURA LONGO - SP221483
CASSIANE SEINO - SP303595
THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232
LUIS EDUARDO PEREIRA ALMADA NEDER - SP234718
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
CASSIANE SEINO - SP303595
Documento eletrônico VDA53243826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: d05d4055-f8b3-4312-955d-59c7ce38d338

THIAGO DECOLO BRESSAN - SP314232
MARIANA DIAS ARELLO - SP255643
SIDNEY KAWAMURA LONGO - SP221483
LUIS EDUARDO PEREIRA ALMADA NEDER - SP234718
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: d05d4055-f8b3-4312-955d-59c7ce38d338